Tribunal: TJBA
Processo: 8157317-38.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157317-38.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA URANIA DA SILVA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER, LUCAS MORENO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO CIVIL.

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E POR DOAÇÃO
(
ITCMD
).
USUFRUTO VITALÍCIO. RENÚNCIA
.
HIPÓTESE DE EXTINÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DOAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO CÓDIGO CIVIL.
RE
TORNO DO BEM AO NU-PROPRIETÁRIO COM TODOS OS SEUS PODERES INERENTES
.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
.
TRANS
FERÊNCIA
NÃO VERIFICADA
.
F
A
TO GERADOR DO IMPOSTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO ÀS NORMAS ESTADUAIS.
INALICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. PRECEDENTES DO STF. APELO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no Mandado de Segurança n°
8157317-38.2022.8.05.0001
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, na qualidade de Apelado
s
,
MARIA URÂNIA DA SILVA COSTA, SÉRGIO LUIZ DA SILVA COSTA e MAURÍCIO DE CERQUEIRA COSTA JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA